Tribunal: TJES
Processo: 0007993-92.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007993-92.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO SERGIO GOMES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EM
ENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.

PRETENSÃO
DE

REDISCUSSÃO.

VIA INADEQUADA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Inexiste o vício da omissão, diante da manifestação expressa, contida no voto condutor do acórdão, discorrendo que os depoimentos dos policiais militares, são provas legítimas para a formação do édito condenatório, ainda mais, quando são convincentes e harmônicos, apontando o embargante como autor do crime de tráfico de drogas.(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

2. Quanto a alegação de contradição, não se verifica a existência de proposições internas inconciliáveis entre si, sendo certo que a alegação defensiva pretende uma reanálise das provas, objetivando uma interpretação distinta daquela lançada no voto condutor do acórdão, que manteve a condenação do embargante.

3. Em relação a suposta omissão ocorrida na fase dosimétrica, tem-se que constou no acórdão, os motivos pelos quais, a pena-base não foi fixada no mínimo legal.

4. As circunstâncias do caso, justificam a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois demostrada a habitualidade delitiva do embargante. Precedente do STJ.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007993-92.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURO SERGIO GOMES, MYKAEL FERNANDES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: THOR LIMA BRAGA - ES31083
Advogado do(a) APELANTE: JOAO GUILHERME DE MARTIM VETTORAZZI - ES22401

VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração, interpostos por

MYKAEL FERNANDES DO NASCIMENTO
DE
OLIVEIRA
,
em face do v. Acórdão Id. 5555063, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa do embargante sustenta (id 5617084), em síntese, a existência dos vícios da omissão e da contradição no acórdão pois, no seu entender, os depoimentos dos policiais militares são divergentes da realidade dos fatos, sendo insuficientes para amparar a condenação imposta.

Alega ainda, que o acórdão também é omisso, em relação ao pedido de readequação da pena-base, uma vez que deveria ter sido aplicada a reprimenda, no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, na fase do art. 59, do CP, além de ser possível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA TRAFICÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PREPONDERÂNCIA DO ART. 42, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não prospera o pedido absolutório do réu MAURO, uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, laudo de química forense e laudo de exame de arma de fogo e material, assim como a autoria, tendo em vista o depoimento dos policiais militares que relataram a dinâmica dos fatos e confirmaram a apreensão das drogas.

2. Inviável a desclassificação para o crime de posse para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), como requer a defesa do réu MYKAEL, uma vez que as provas produzidas durante a instrução processual comprovam a prática do crime de tráfico de drogas, sendo fundamento apto para embasar o afastamento da aludida pretensão. Precedente.

3. A Magistrada, de forma correta, fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa
,
já que a exasperação procedida teve como motivação a previsão do art. 42, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a preponderância da natureza e quantidade de droga sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, em razão da apreensão de 47 (quarenta e sete) ‘buchas de maconha", 05 (cinco) "pedras de crack” e 01 (um) tablete de "maconha’, o que torna inviável a redução da pena-base para o mínimo legal.

4. Recurso não provido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº
0007993-92.2020.8.08.0035
, Relator:
Des. Ubiratan Almeida Azevedo,
Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento:
16/07
/2023
).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso em análise, verifico que houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao desprovimento do apelo defensivo, especialmente, quanto às matérias alegadas em sede recursal, pela douta defesa.

Quanto a alegação de existência do vício da omissão, esclareço que, no voto condutor do acórdão, houve manifestação expressa, discorrendo que os depoimentos dos policiais militares, são provas legítimas para a formação do édito condenatório, ainda mais, quando são convincentes e harmônicos, apontando o embargante MYKAEL, como autor do crime de tráfico de drogas.

De igual modo, não verifico a ocorrência do vício da contradição, já que inexistem proposições internas inconciliáveis entre si, sendo certo, que a alegação defensiva, pretende uma reanálise das provas, objetivando uma interpretação distinta daquela lançada, no voto condutor do acórdão.

Indo adiante, em relação a suposta omissão ocorrida na fase dosimétrica, onde a defesa aduz que a pena-base, no seu entender, deveria ser fixada no mínimo legal, tenho a pretensão não merece prosperar.

Isto porque, o voto condutor do acórdão abordou a questão, afirmando que

a exasperação procedida, teve como motivação a previsão do art. 42, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a preponderância da natureza e quantidade de droga, sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, em razão da apreensão de 47 (quarenta e sete) ‘buchas de maconha", 05 (cinco) "pedras de crack” e 01 (um) tablete de "maconha’.

Ademais, quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), como já assente nos autos, o acusado não faz jus ao benefício, diante das circunstâncias que culminaram com a sua prisão, onde foram apreendidos 02 (dois) tipos distintos de drogas, além das testemunhas policiais militares, relatarem que tinham prévias informações, sobre a traficância realizada pelo réu.

Outrossim, embora tecnicamente primário,
o embargante possui condenações por posse ilegal de arma de fogo (art. 12, da Lei nº 10.826/03, processo nº 0022207-25.2019.8.08.0035 ) e porte ilegal de arma de fogo
(art. 14, da Lei nº 10.826/03 – processo nº 0007208-33.2020.8.08.0035), sendo certo que tais circunstâncias, justificam a não aplicação da minorante, pois demostrada a sua habitualidade delitiva, consoante posicionamento encampado pelo
STJ,
no Agravo Regimental no HC n. 762.399/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 7/2/2023
, DJe de 22/2/2023.

Por fim, entendo que as alegações do embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado foi contrária aos interesses da defesa.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (Id. 6822682)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.